Tribunal: CARF
Processo: 10680.722357/2016-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.722357/2016-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.935 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
COOPERATIVA DE CONSUMO, TRANSPORTE RODOVIARIO E
LOCACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2009
IRRF. SÚMULA CARF 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE.
O erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa ter o erro saneado
no processo administrativo, nos termos da Súmula CARF no 168, sob pena de
tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade
material pelo processo administrativo fiscal. receita não prevista em lei.
RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos
sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se
verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
da Súmula CARF nos 143 e 168, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.722357/2016-60
Fl. 2636
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.935 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.722357/2016-60

constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 106-
024.970, proferido pela 2a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal 06 que julgou
improcedente a impugnação.
A Contribuinte pretendia através dos PER/DCOMP de nos.
05500.74008.030512.1.7.05-2783
32744.39759.030512.1.7.05-7594
06679.32851.160509.1.3.05-5598
09105.25910.200609.1.3.05-8099
15238.83785.200709.1.3.05-9040
31203.74575.121109.1.7.05-5585
08376.31647.210909.1.3.05-9192
38273.07596.091009.1.3.05-9058
41122.11699.181109.1.3.05-2106
,
26343.13950.181109.1.3.05-9060
03489.42738.060110.1.3.05-0455 05581.47496.270110.1.3.05-5651
compensar débitos diversos com créditos de IRRF decorrentes de pagamentos efetuados à
cooperativa de trabalho no ano calendário de 2009.
A DRF de Belo Horizonte proferiu despacho decisório no. 653 no dia 06 de Junho
de 2016, cujo teor segue abaixo (e-fls. 156/162):
(...)
“ Deste modo, se a cooperativa sofreu retenções de outros códigos, que não o 3280, isto
implica em atos não cooperativos, e portanto, à obrigatoriedade de apuração do IRPJ na
DIPJ.
Portanto, entendemos que o contribuinte deveria ter deduzido o imposto de renda retido
na fonte (código 1708) na apuração do IRPJ e, na hipótese de apuração de saldo negativo,
pleitear a restituição deste. Como não o fez, e legalmente não pode mais retificar a
declaração, concluímos que o IRRF pleiteado não é passível de compensação.
Consideramos, pois, o crédito total declarado em Dirf no valor de R$ 104.503,77, apenas
no código 3280.
Após procedimentos de compensação, identificamos que o crédito de R$ 104.503,77 não
foi suficiente para homologar todas as DCOMPs, restando débitos pendentes de quitação.
Segundo art. 74 da Lei 9.430/96:
Fl. 2637
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.935 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.722357/2016-60

(...)
Conclusão
Face às considerações acima:
1. DEFIRO PARCIALMENTE o crédito pleiteado
2. HOMOLOGO PARCIALMENTE as DCOMPs até o limite do crédito deferido
3. PROPONHO o LANÇAMENTO de ofício da multa isolada de 50% sobre o valor do
crédito objeto da declaração de compensação não homologada, de acordo com o § 17 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, incluído pela Lei no 12.249, de 11/06/2010, e
regulamentado pelo § 1o do art. 45 da IN RFB 1.300/2012.
CRÉDITO PLEITEADO DEFERIDO
R$ 188.314,00 R$ 104.503,77”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte afirmou que ao receber o Despacho Decisório no. 653- DRF/BHE
verificou que não foram considerados todos os impostos retidos nas notas fiscais da cooperativa.
Asseverou que a cooperativa efetuou a compensação do imposto de renda retido
na fonte, conforme o recebimento das notas fiscais através do regime de caixa e que foi realizada
a compensação no CNPJ da matriz, no entanto, vários clientes informaram as retenções no CNPJ
de suas filiais.
Pontuou que equivocadamente alguns de seus clientes informaram o imposto
retido com os códigos equivocados.
Pleiteou que seja acolhida a manifestação de inconformidade.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 106-024.970-DRJ06

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a por unanimidade de
votos, improcedente (e-fls. 296/303).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 308/2.376), destacando, em síntese, que:
“COOPERATIVA DE CONSUMO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO E LOCAÇÃO
LTDA, CNPJ no 64.324.981/0001-05, com sede à Avenida Mariza de Sousa Mendes,
1177 Bairro Soledade, na Cidade de Ouro Branco, CEP: 36492-347, MG, por seu
representante legal, Mario Lúcio Lopes Belém CPF. 320.107.456-04, Identidade MG-
1.416.428, não se conformando com o auto de infração e a decisão de primeira instância,
da qual foi cientificada em 03/10/2022, vem, respeitosamente, no prazo legal, com
amparo no que dispõe o art. 33 do Decreto no 70.235/72, apresentar seu recurso, pelos
motivos que se seguem.
I- Os Fatos
Fl. 2638
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.935 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.722357/2016-60

Trata-se de DCOMPs relacionadas a créditos de IRRF apresentadas do ano calendário de
2009, exercício 2010, no valor total de R$ 188.314,00, cujas declarações se referem ao
código 3280 (IRRF Cooperativas).
A Recorrente apresentou diversos comprovantes cujos valores retidos foram utilizados o
código 3280, sendo também apresentados comprovantes cujo código utilizado, de forma
equivocada pelas empresas contratantes dos serviços prestados pelos cooperados, foi o de
1708.
Contudo, mesmo a Recorrente demonstrando que o código 1708 foi utilizado de forma
equivocada pela contratante dos serviços de seus cooperados, a Receita Federal não
acatou suas argumentações no sentido que ao invés de utilização do código 1708, elas
deveriam ter recolhidos as retenções utilizando o código correto que é o 3280, haja vista
que, em todos os serviços contratados foram utilizados exclusivamente os cooperados,
cujos atos são considerados como atos cooperativos de acordo com a Lei Federal
5.764/71.
Dessa forma, em nenhuma hipótese pode ser imputado à recorrente a culpa pelo
preenchimento incorreto de códigos que são de responsabilidade de terceiros preencher,
no presente caso, das empresas contratantes dos serviços de seus cooperados.
A partir do momento que fica cabalmente demonstrado que o erro foi realizado por
terceiros, em cujo sistemas de preenchimento a Recorrente em nenhum momento tem ou
terá acesso para as devidas correções, a Receita Federal não poderá simplesmente
desprezar os valores retidos a titulo de ato cooperado, entretanto, preenchido com código
errado pelos contratantes dos serviços dos cooperados.
Não existe qualquer ato praticado pela Recorrente que não tenha sido praticado
exclusivamente com seus cooperados”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo a IRRF referente ao ano-calendário 2009, no
valor de R$ 83.810,23 (R$ 188.314,00- R$ 104.503,77 DRF- R$ 0,00 DRJ) que, conforme o
princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141
e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Fl. 2639
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.935 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.722357/2016-60

Decadência

A Recorrente alegou que “os valores lançados e cobrados pela Receita Federal
tratam-se de valores relacionados à crédito de IRRF relativos ao ano calendário de 2009,
exercício 2010”.
Afirmou que “a Receita Federal teria o prazo de 5 (cinco) anos para o efetivo
lançamento fiscal”.
Pleiteou o reconhecimento da decadência.
Pois bem.
Insta destacar, que as compensações declaradas nos PER/DCOMP n.os
06679.32851.160509.1.3.05-5598,
09105.25910.200609.1.3.05-8099,
15238.83785.200709.1.3.05-9040,
31203.74575.121109.1.7.05-5585,
08376.31647.210909.1.3.05-9192,
38273.07596.091009.1.3.05-9058,
41122.11699.181109.1.3.05-2106,
,
26343.13950.181109.1.3.05-9060,
03489.42738.060110.1.3.05-0455, 05581.47496.270110.1.3.05-5651
foram homologadas tacitamente, conforma consta do despacho decisório e-fls. 156/162.
No entanto, as compensações retificadoras não homologadas declaradas nos
PER/DCOMP n.os 05500.74008.030512.1.7.05-2783, 32744.39759.030512.1.7.05-7594 em
03/05/2012 não foram alcançadas pelo decurso do prazo quinquenal de análise da autoridade
preparadora.
Isto posto, rejeito a preliminar suscitada de decadência.

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge ao reconhecimento de direito creditório decorrente
de créditos de IRRF do ano-calendário 2009. A autoridade administrativa ao proceder a análise,
não reconheceu o direito creditório integral, não homologando as compensações declaradas nos
PER/DCOMPs.
05500.74008.030512.1.7.05-2783,
32744.39759.030512.1.7.05-7594,
e homologando tacitamente as compensações declaradas nos PER/DCOMP n.os
06679.32851.160509.1.3.05-5598,
09105.25910.200609.1.3.05-8099,
15238.83785.200709.1.3.05-9040,
31203.74575.121109.1.7.05-5585,
08376.31647.210909.1.3.05-9192,
38273.07596.091009.1.3.05-9058,
41122.11699.181109.1.3.05-2106,
,
26343.13950.181109.1.3.05-9060,
03489.42738.060110.1.3.05-0455, 05581.47496.270110.1.3.05-5651.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 296/303):
“(...)
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada para não reconhecer o direito creditório postulado e não homologar a
compensação em litígio”.
Fl. 2640
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.935 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.722357/2016-60

Sustentou a Contribuinte que o acórdão de piso merece reforma e que “mesmo a
Recorrente demonstrando que o código 1708 foi utilizado de forma equivocada pela contratante
dos serviços de seus cooperados, a Receita Federal não acatou suas argumentações no sentido de
que ao invés de utilização do código 1708, elas deveriam ter recolhidos as retenções utilizando o
código correto que é o 3280, haja vista que, em todos os serviços contratados foram utilizados
exclusivamente os cooperados, cujos atos são considerados como ato cooperativos de acordo
com a Lei Federal 5.764/71. Dessa forma, em nenhuma hipótese pode ser imputado à recorrente
a culpa pelo preenchimento incorreto de códigos que são de responsabilidades de terceiros
preencher, no presente caso, das empresas contratantes dos serviços de seus cooperados”,
Alegou que “conforme pode ser observado por este Conselho, fica comprovado
que pelos documentos juntados (Notas Fiscais, Informes, Razão Contábil, Ficha de Matrícula dos
cooperados referentes aos valores por eles recebidos em relação aos serviços prestados), todos os
atos praticados entre os contratantes e os cooperados são típicos de atos cooperados, conforme
estabelece os artigos 3o e 79 da Lei 5.674/71”.
Pois bem.
Insta destacar, que a documentação colacionada em sede recursal pela
Contribuinte (e-fls. 324/2.376), após dialogar com a decisão recorrida, corrobora com as suas
afirmações. Explique-se.
As sociedades cooperativas devem se constituir conforme as disposições da Lei no
5.764, de 16 de dezembro de 1971, observando-se, ainda, o disposto nos arts. 1.093 a 1.096 do
Código Civil. Visando diferenciar os atos cooperativos e não-cooperativos a Lei no 5.764, de
1971, que prevê:
Art. 85. As cooperativas agropecuárias e de pesca poderão adquirir produtos de não
associados, agricultores, pecuaristas ou pescadores, para completar lotes destinados ao
cumprimento de contratos ou suprir capacidade ociosa de instalações industriais das
cooperativas que as possuem.
Art. 86. As cooperativas poderão fornecer bens e serviços a não associados, desde que tal
faculdade atenda aos objetivos sociais e estejam de conformidade com a presente lei.
Art. 87. Os resultados das operações das cooperativas com não associados, mencionados
nos artigos 85 e 86, serão levados à conta do "Fundo de Assistência Técnica, Educacional
e Social" e serão contabilizados em separado, de molde a permitir cálculo para incidência
de tributos.
Art. 88. Poderão as cooperativas participar de sociedades não cooperativas para melhor
atendimento dos próprios objetivos e de outros de caráter acessório ou complementar.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.168-40, de 24 de agosto de 2001)
Art. 88 - A. A cooperativa poderá ser dotada de legitimidade extraordinária autônoma
concorrente para agir como substituta processual em defesa dos direitos coletivos de seus
associados quando a causa de pedir versar sobre atos de interesse direto dos associados
que tenham relação com as operações de mercado da cooperativa, desde que isso seja
previsto em seu estatuto e haja, de forma expressa, autorização manifestada
individualmente pelo associado ou por meio de assembleia geral que delibere sobre a
propositura da medida judicial. (Incluído pela Lei no 13.806, de 2019) [...]
Art. 111. Serão considerados como renda tributável os resultados positivos obtidos pelas
cooperativas nas operações de que tratam os artigos 85, 86 e 88 desta Lei.
À luz dos referidos dispositivos legais, atos cooperativos são os atos praticados
entre a cooperativa e seus associados, entre seus associados e a cooperativa, e pelas cooperativas
Fl. 2641
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.935 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.722357/2016-60

entre si quando associadas, sempre visando a consecução dos objetivos sociais. O ato
cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou
mercadoria.
Diferentemente, os atos não cooperativos são aqueles que importam em operação
com terceiros não associados, ou seja, inclui a contratação de bens e serviços de terceiros não
associados. Nesse sentido, as cooperativas pagarão o IRPJ sobre o resultado positivo das
operações e das atividades estranhas a sua finalidade, ato não cooperativo, isto é, serão
considerados como renda tributável os resultados positivos obtidos pelas cooperativas nas
operações de que tratam os arts. 85, 86 e 88 da Lei no 5.761, de 1971.
No caso específico de cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou
assemelhadas, a Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, com redação dada pela Lei no 8.981,
20 de janeiro de 1995, assim determina:
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de 1,5%, as
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho,
associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes forem
prestados por associados destas ou colocados à disposição. (Redação dada pela Lei no
8.981, de 1995)
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição,
desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada ano-
calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas em ato
normativo do Ministro da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995).
Essa questão está regulamentada no art. 33 da Instrução Normativa SRF no 460,
de 17 de outubro de 2004, no art. 33 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de
2005, no art. 41 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, no art. 48 da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, a art. 82 da Instrução Normativa
RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 e no § 14 do art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
O cerne da contenda é a previsão especial de compensação do IRRF das
cooperativas, prevista no art. 652 do RIR/99 (art. 45 da Lei no 8.541/92 e art. 64 da Lei no
8.981/95):
Art. 652. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte à alíquota de um e meio por
cento as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de
trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que
lhes forem prestados por associados destas ou colocados à disposição.
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados.
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição,
desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada ano-
calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas em ato
normativo do Ministro de Estado da Fazenda.
Posto isso, pretende a Recorrente, com base no §1o da referida regra, compensar
valor de IRRF que onera os pagamentos efetuados aos seus associados com o IRRF efetuado por
Fl. 2642
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.935 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.722357/2016-60

pessoa jurídica e defende fazer jus a todo o direito creditório pleiteado por se referir ao código de
receita 3280 e que eventuais erros cometidos pelas fontes pagadoras não pode lhe prejudicar.
Outrossim, a Recorrente defende ter juntado todos os documentos de prova que possuía.
E que, de acordo com a legislação autorizadora da compensação (art. 652
RIR/99), basta que o valor do imposto seja retido pelas fontes pagadoras para que a Cooperativa
possa utilizá-lo na compensação com o IR retido dos cooperados. Tal afirmação é verdade, desde
que haja comprovação inequívoca nos autos quanto à origem do crédito.
Por fim, no caso em análise, a Recorrente alegou que o dever de cumprir com a
obrigação da retenção e do recolhimento do IR compete à fonte pagadora e eventual erro de
indicação do código não pode prejudicar seu direito ao respectivo crédito, contudo, como já
declinado, é imprescindível que haja comprovação da prestação do serviço a fim de que haja a
verificação de se tratar de erro por parte da fonte pagadora, haja vista ser o serviço enquadrado
como atos cooperativos.
De fato, as cooperativas de trabalho, de fato, estão sujeitas à incidência do IRRF,
código 3280, à alíquota de 1,5%, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
cooperativa de trabalho relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por associados
destas. O IRRF deve ser compensado pela cooperativa de trabalho com IRRF por ocasião do
pagamento dos rendimentos aos associados. O IRRF pode ser objeto de pedido de restituição,
desde que a cooperativa comprove, relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade de
sua compensação, na forma e condições legais.
Por sua vez, a Recorrente, para comprovação de seu direito, juntou aos autos
cópia dos informes de rendimentos, razão contábil, ficha de matrícula dos cooperados e
comprovantes de repasse, em que é possível verificar o recebimento do valor líquido, após
realizada a retenção pela fonte pagadora, pela Recorrente e que o valor do crédito em análise se
refere à retenção do IRRF sob o código de receita 3280 e que eventuais erros cometidos pelas
fontes pagadoras não pode lhe prejudicar.
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim, para casos de comprovação de retenção sem todos os informes de
rendimentos, como o ora analisado, nos termos da Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado. Afinal, o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora não é a única forma
de demonstrar o crédito. E no presente caso, entendo que os documentos juntados pela
Recorrente servem para comprovar a retenção na fonte do IRPJ e devem ser apreciadas pela
Unidade de Origem.
Além do mais, frise-se que o erro de preenchimento de Dcomp não possui o
condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa ter o
erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão
Fl. 2643
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.935 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.722357/2016-60

que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir
um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Não por outro motivo, o entendimento em questão foi sumulado por este Tribunal
(Súmula CARF no 168) e que deve ser aplicada ao caso sob análise.
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
E considerando que a Recorrente apresentou documentação hábil e idônea que
comprovasse o erro no preenchimento do Per/Dcomp decorreu de equívoco cometido pela fonte
pagadora no tocante ao código da retenção, é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
nos autos pela Recorrente referente ao mérito do pedido, ou seja, quanto à origem e à
procedência da parcela do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Havendo dúvidas em
relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de outros documentos fiscais e contábeis
da empresa, deve a Recorrente ser intimada para esclarecimentos e apresentação de documentos.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, oriento meu voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede recursal e aplicação das determinações da Súmula CARF nos 143 e 168,
Fl. 2644
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.935 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.722357/2016-60

mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente
retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o
início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as
provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o
limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade,
intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 2645
DF CARF MF
Original